Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUZIDA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que a vítima, de 17 (dezessete) anos de idade, era cunhada do réu, de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, e este, aproveitando-se das relações domésticas e de hospitalidade, pois sua cunhada dormia em sua casa, entrou no quarto em que ela estava e, sem a sua anuência, se esfregou nela, pegou em suas partes íntimas, abaixou a roupa dele, tentou tirar a dela e só parou as investidas depois que ela pediu muito para ele sair e perceber que ela estava muito nervosa, configurado está o delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), porquanto comprovados os atos libidinosos, a ausência de consentimento da vítima e o intuito de satisfação da lascívia própria do réu, de modo que não há falar em absolvição.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Em relação ao “quantum” de aumento na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto) da pena-base, pelo reconhecimento de agravantes ou atenuantes, exige motivação concreta e idônea. Precedentes.

4. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.

5. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu, mas informado que é microempresário e estava em viagem para Dubai quando as investigações tiveram início, mantém-se o valor da reparação por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.

6. Recurso parcialmente provido.